Tribunal: TJDFT
Processo: 0751601-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751601-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POMPEU AUGUSTO PALACE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Após parecer da i. Procuradoria de Justiça (ID 67568197), o impetrante postula a desistência do mandamus por meio da petição de ID 67622871. Tendo em vista o princípio da não surpresa, dê-se vista dos autos à parte impetrada e, após, encaminhem-se à i. Procuradoria de Justiça para eventual complemento do seu parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator